Tribunal: TJMT
Processo: 0019025-34.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019025-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 405.601.471-04 (APELANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), DIANA DARK LEITAO DE QUEIROZ SOUZA - CPF: 488.035.371-04 (APELANTE), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VIVIANE ARAUJO BATISTELLA - CPF: 706.695.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA OU ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à parte demandada a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCOS ANTONIO DE SOUZA e DIANA DARK LEITAO DE QUEIROZ SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios c/c Danos Morais
ajuizada por
RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
(proc. n.
0019025-34.2016.8.11.0041)
, julgou procedente o pedido para condenar os Apelantes ao pagamento de R$ 29.037,01,

a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões aduzem, preliminarmente, ilegitimidade passiva da Apelante Diana Dark Leitão de Queiroz Souza, visto que não assinou o contrato d locação e nem figura como parte fiadora ou avalista.

Asseveram, no mérito, afirmam que residiram no imóvel apenas no período de 01/03/2014 à 01/03/2015, prazo previsto no contrato, que não foi prorrogado.

Citam que não cometeram nenhum ato ilícito que justifique o pedido de indenização por dano moral.

Afirmam que o imóvel estava impróprio para moradia, sequer tendo sido pintado anteriormente, e foi entregue em condições iguais ao do recebimento, não podendo serem compelidos ao pagamento de reforma e pintura, sob pena de enriquecimento ilícito do Autor/Apelado.

Argumentam que a multa contratual é indevida pois não houve quebra contratual, além de desproporcional.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a exclusão da Apelante Diana do polo passiva da demanda e o julgamento de improcedência dos pedidos.

Contrarrazões – Id. 148554939.

É o relatório.

Cuiabá, 9 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARCOS ANTONIO DE SOUZA e DIANA DARK LEITAO DE QUEIROZ SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios c/c Danos Morais

ajuizada por
RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
(proc. n.
0019025-34.2016.8.11.0041)
, julgou procedente o pedido para condenar os Apelantes ao pagamento de R$ 29.037,01,

a título de danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais.

Segundo consta da exordial, o Autor/Apelado teria celebrado um contrato de locação de imóvel com os Recorrentes, com vigência de 01/03/2014 a 01/03/2015, posteriormente renovado tacitamente por prazo indeterminado, os quais, ao desocuparem o imóvel em dezembro de 2015, o fizeram sem o pagamento dos últimos dois aluguéis e do IPTU do ano de 2015, além de terem entregado o bem em condições deterioradas, sendo necessária a realização de reforma e pintura às custas do locador.

Pois bem. De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente Diana Dark Leitão de Queiroz Souza, uma vez que, da simples leitura do contrato de locação, verifica-se que a mesma o assinou na condição de locatária, inclusive com firma reconhecida (Id. 148554910, p. 59), de modo que o pleito de exclusão do polo passivo da lide é totalmente descabida.

Superada tal questão, a despeito de questionaram as assertivas do Autor/Apelado, os Recorrentes não fizeram prova alguma de suas alegações nos autos.

Com efeito, embora afirmem que o contrato vigorou somente pelo prazo inicialmente previsto, não tendo sido prorrogado, consta expressamente da avença, em sua cláusula segunda, que sua prorrogação ocorreria de forma automática, salvo manifestação expressa dos locatórios sem sentido contrário, a qual não se verifica nos autos.

Do mesmo modo, conquanto aleguem que realizaram o pagamento do IPTU, dos alugueis e dos reparos necessários, além efetivarem diversas benfeitorias no imóvel, nenhum comprovante apresentaram nesse sentido.

Outrossim, a afirmação de que o imóvel “
estava impróprio para moradia, pois inacabado e já apresentava marcas de uso e não foi pintado nem internamente e nem externamente
”, além de não amparada em nenhum elemento de prova é, ao revés, confrontada pelo próprio relatório de vistoria de Id. 148554914, p. 27/39, assinado pelos Recorrentes quando da entrega do bem, e parte integrante do contrato (cláusula sétima), que atesta as boas condições do imóvel e pintura nova em sua quase integralidade.

A seu turno, a multa contratual no importe de três meses de aluguel, além de conter expressa previsão contratual (cláusula décima terceira), é praxe mais do que rotineira no ramo imobiliário, não havendo falar afastamento ou desproporcionalidade.

Em suma, os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), mormente à luz da prova documental constante nos autos, de forma que a sentença de procedência dos pedidos autorais não carece de reforma.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO LOCATÁRIO EM REPARAR O IMÓVEL – ACORDO VERBAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu
. In casu, restou configurado o dever da apelante em arcar com as despesas decorrentes da devolução do bem no estado de conservação em que se encontrava na ocasião de recebimento do imóvel, além dos alugueis inadimplidos. (...) (N.U 1004055-28.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022